Tribunal: TJDFT
Processo: 0745888-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA.
1. Não demonstrado o enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco a urgência apta a ensejar a aplicação da tese relativa à taxatividade mitigada, prevista nos autos do REsp n. 1.704.520, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
2. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme prescreve o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que inverte o ônus da prova com base em argumentos genéricos, sem especificar as peculiaridades do caso concreto.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.